Tribunal: STF
Processo: MS 21293
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
EMENTA: - Pena disciplinar de demissão, corretamente
capitulada, por achar-se em serviço o impetrante, quando da
ocorrência da transgressão.
Cerceamento de defesa não caracterizado, perante a
justificada dispensa de prova testemunhal.
Independência das esferas penal e administrativa.
Prescrição não consumada.